Tribunal: STF
Processo: Rcl 50364
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por José Luis da Silva contra decisão proferida pela 6ª Turma Recursal da Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, nos autos do Processo 5076117-40.2021.4.02.5101, que teria desrespeitado a autoridade do que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 5.090-MC/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. 



    Narra o reclamante que 



    “[o] comando judicial não deixa dúvidas no que atine à necessária e compulsória suspensão de TODOS os processos que tratem acerca da remuneração do FGTS. Apesar da clareza meridional do decisum desta Suprema Corte, o Juízo da 6ª turma recursal, em vez de sobrestar o processo ajuizado pelo Reclamante, o qual questiona justamente a remuneração atribuída ao FGTS, julgou improcedente o pedido na ação de originária e indeferiu a inicial na ação supra mencionada. É dizer, o Juiz sentenciante violou flagrantemente a medida cautelar deferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade, fato que é, a todas as luzes, desacertado.” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Por essa razão, requer, liminarmente, a suspensão do processo, pelos seguintes fundamentos:



    “[a] suspensão do processo na origem, em caráter liminar, carece de ser deferida, porquanto presentes, a um só tempo, os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. De um lado, o fumus boni iuris se extrai da manifesta contrariedade existente entre a decisão proferida pela 6ª turma da JFRJ e a decisão cautelar emanada desta Corte Constitucional. Por sua vez, o periculum in mora se revela na concreta e iminente possibilidade de o processo judicial do Reclamante transitar em julgado antes do julgamento da ADI 5.090/DF pelo Supremo Tribunal Federal, no qual haverá a definição acerca da constitucionalidade da Taxa Referencial – TR enquanto fator de remuneração dos depósitos do FGTS. Assim, permitir o prosseguimento do feito na origem poderá, decerto, impossibilitar a rediscussão quanto à utilização da Taxa Referencial (TR) como fator de correção do FGTS, mesmo na hipótese de procedência da ADI 5.090/DF.” (pág. 3 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer:



     



    “a) em caráter liminar, suspender a ação n. 5076117-40.2021.4.02.5101, em curso na 6ª turma recursal da JFRJ, até o julgamento final da presente Reclamação; 



    […]



     e) no mérito, cassar a decisão proferida e determinar a suspensão do processo até ulterior deliberação do Pretório.” (pág. 3 documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Bem examinados os autos, tenho que não merece prosperar o pedido formulado na presente reclamação. 



    A reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível somente para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. Veja-se:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência .



    Confira-se, a propósito, o art. 156, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF):



    “Art.156. Caberá reclamação do Procurador-Geral da República, ou do interessado na causa, para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões.”



    No caso dos autos, o reclamante insurge-se contra decisão proferida pela 6ª Turma Recursal da Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que teria desrespeitado a autoridade do que decidido em 6/9/2019, no julgamento da medida cautelar na ADI 5.090/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, in verbis: 



    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal”. 



     



    Como se vê, no referido decisum, foi deferida a medida cautelar para suspender o trâmite de todos os processos que versem sobre a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS. 



    A decisão reclamada, por sua vez, possui, no que interessa, o seguinte conteúdo:



    “[...]



    3. O recurso em tela é de motivação vinculada, cujo cabimento exige a presença dos pressupostos elencados no art. 48 da Lei nº 9.099/1995 e no art. 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida objetiva.



    4. Não obstante a linha argumentativa do embargante, inexiste a omissão apontada, pelo que manifesta irresignação quanto ao julgado, na medida em que foi a coisa julgada materializada no processo n.º 0046913-90.2015.4.02.5151, no qual, registre-se, não se identifica qualquer vício ou nulidade, que motivou o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem julgamento do mérito em sede de decisão monocrática [evento 3 - DESPADEC1].



    5. Relativamente ao prequestionamento, oportuno ressaltar, v.g., entendimento jurisprudencial segundo o qual:



    […]



    7. Assim sendo, não se cuida da ocorrência de contradição ensejadora, em tese, de embargos de declaração (art. 48 da Lei nº 9.099/1995 e art. 1º da Lei nº 10.259/2001), mas de manifesto propósito de rediscutir o mérito da decisão, situação incompatível com a via processual eleita.



    8. Nessas condições, voto por conhecer dos embargos, vez que tempestivos, mas lhe negar provimento. Prossiga-se nos ulteriores termos do acórdão embargado. Intimem-se.” (págs. 1 e 2 do documento eletrônico 16). 



    Em consulta virtual ao processo, observo que a decisão supra mencionada apenas manteve o entendimento exarado, em sede de agravo, quando decidiu que não é cabível ação rescisória nos Juizados Especiais Federais e que os embargos declaratórios não possuem os pressupostos processuais necessários para justificar a sua viabilidade. 



    Nota-se que o referido acórdão paradigma trata da discussão sobre a atualização monetária dos valores depositados nas contas vinculadas ao FGTS, enquanto o ato reclamado decide apenas aspectos da viabilidade processual do recurso.



    Assim, verifico que a Corte reclamada não se manifestou sobre a tese aventada pelo reclamante.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão deste Tribunal. 



    Em outras palavras, os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534 AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello).



    A ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o acórdão paradigma invocado inviabiliza o ajuizamento da reclamação, por ausência de pressuposto legal.



    Isso posto, nego seguimento ao feito, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, ficando, por conseguinte, prejudicada a apreciação da liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator